Tribunal: STF
Processo: HC 237404
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO IMPETRADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDA MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o ministro relator indeferiu o pedido liminar no Habeas Corpus nº 860.097/SP (e-doc. 5). 



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado a 5 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, ante a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas). O Juízo de origem deixou de receber apelação da defesa, salientando ter havido o trânsito em julgado da condenação.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem (e-doc. 4). Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante argumenta inexistirem provas da traficância. Ressalta a pequena quantidade de droga apreendida e o fato de o paciente ser declaradamente usuário de drogas, indicando se amoldar a conduta ao disposto no art. 28 da Lei de Drogas. Afirma não demonstrado o comércio de entorpecentes, tampouco encontrados petrechos relacionados ao tráfico. Aponta a inidoneidade da fundamentação adotada para afastar a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas benefício, qual seja, a quantidade de entorpecentes. Pontua a inexistência de amparo legal para fixar o regime inicial fechado.



    5. Requer, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da condenação. No mérito, busca a desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei nº 11.343, de 2006. Subsidiariamente, a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas no patamar máximo, com a fixação de regime aberto e a substituição da pena, ou, ainda, a fixação do regime semiaberto para início de cumprimento da pena. 



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão pela qual a ministra presidente, no STJ, indeferiu o pedido liminar.  



    7. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    8. Outrossim, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, o ministro relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar, em análise perfunctória, a ausência de ilegalidade manifesta. Solicitou, em seguida, informações ao juízo de origem e o encaminhamento dos autos ao Ministério Público Federal para emissão de parecer. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.  



    Brasília, 14 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator